Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-63.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002707-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), LUIZ CLAUDIO AMARAL - CPF: 038.909.901-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial
(Apelação Cível nº 1002387-72.2017.8.11.0040, Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002707-63.2022.8.11.0003, movida em face de LUIZ CLAUDIO AMARAL, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta ser indevida a extinção do processo em razão do excesso de rigor e formalismo, devendo ser oportunizado o direito de providenciar o devido andamento processual.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o banco contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Verifica-se dos autos que o Magistrado
a quo
ao identificar que não houve o recolhimento das custas processuais, determinou a intimação do apelante para emendar a inicial e sanar a irregularidades apontadas (Id. 35416496 de origem).

No entanto, embora devidamente intimada via DJe, o autor não promoveu o recolhimento das custas judiciais, conforme decisão de ID 76249908(autos de origem).

Com efeito, a inércia do apelante no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial enseja a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC, acarretando o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte requerente, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo, sem complementar a inicial e descumprindo a determinação judicial.

A situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão de o apelante não se desincumbir em emendá-la, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(destaquei)

A propósito, colaciono arestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO APENAS DE UMA PETIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO -
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – COMANDO JUDICIAL INOBSERVADO
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Diante disso, o juízo indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e, consequente, extinção do feito (art. 257 do CPC).

4. Contudo, os embargantes não interpuseram recurso da referida decisão, logo, a meu sentir, apenas a apresentação de pedido de reconsideração, acarreta a preclusão de discutir a matéria, bem como da possibilidade de os embargantes recolherem as custas judiciais.

[...]

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a embargante recolhesse as referidas custas, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito”
(Ap 15177/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL – DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo único, do CPC.”
(Apelação Cível nº 1002387-72.2017.8.11.0040, Desembargadora CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) (destaquei).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022